Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-64.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706032-64.2021.8.07.0004 RECORRENTES: ALBERTO CARLOS ROCHA MARTINS JUNIOR, JULIANA RODRIGUES LIMA RECORRIDOS: RODRIGO MADEIRA NAZARIO, FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZARIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE PELO AGENTE FINANCEIRO E LEILÃO DO BEM. VÍCIO INOCORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária. 2. Para obstar o deferimento da medida são insuficientes as alegações que haveria irregularidades no procedimento que resultou na consolidação da propriedade em favor do banco e a transferência do bem ao arrematante, porque, na melhor das hipóteses, a solução se resolverá em perdas e danos. Lado outro, a questão fora analisada nos autos de no 0701439-89.2021.8.07.0004, quando não se constatou a suposta irregularidade reiterada. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023